Tribunal: TJDFT
Processo: 0704426-51.2019.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SAQUES INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA. ÔNUS PROBATÓRIO DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. DESPROVIMENTO DE FUNDOS. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. É responsabilidade objetiva das instituições financeiras os danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, não comprovada a culpa exclusiva do consumidor.

2. Trata-se de hipótese de compensação por danos morais causados por saques indevidamente realizados em conta bancária de correntista, quando expressivos ao ponto de provocar-lhe desequilíbrio em seu orçamento doméstico, impondo-lhe sentimento de insegurança e vulnerabilidade, que superam os aborrecimentos quotidianos, atingindo seus direitos de personalidade.

3. O montante arbitrado a título de danos morais deve observar os efeitos e a intensidade da lesão sem olvidar seu caráter pedagógico, além de evitar enriquecimento sem causa ou implicar oneração exagerada da parte ofensora.

4. Apelação conhecida e desprovida.